Tribunal: TJDFT
Processo: 0754040-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RESOLUÇÃO 13/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. NÃO COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF.
2. Na hipótese, o que se busca é acolhimento institucional (com base na assistência social garantida pela Constituição Federal, bem como pela Lei 8.742/93, e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa) e não um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS, razão por que não é caso de definição da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
3. A demanda não apresenta maior complexidade, não enseja realização de perícia técnica, nem se enquadra em qualquer hipótese legal que afaste a competência dos Juizados Especiais, como em outros casos decididos por esta Câmara Cí Juízo suscitante vel, razão de dever ser declarado competente o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Precedentes: Acórdão 1808839, 07023951520238079000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.